Tribunal: TJSP
Processo: 1500004-41.2024.8.26.0383
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração. Alegada omissão. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME
1. Defesa opôs embargos de declaração alegando omissão no aresto, além de aventar o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar as alegações de vício no acórdão vergastado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração. Alegada omissão. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME
1. Defesa opôs embargos de declaração alegando omissão no aresto, além de aventar o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar as alegações de vício no acórdão vergastado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou detidamente as teses arguidas nas razões e contrarrazões recursais, explicitando todos os motivos pelos quais a decisão foi tomada, não havendo omissão a ser sanada.
4. Ao contrário do alegado, a decisão foi baseada em todo o conjunto probatório, não apenas nas declarações da vítima prestadas na fase investigatória, de modo que não há violação ao art. 155, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.